Tribunal: TJDFT
Processo: 0739850-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REVELIA. DANOS MORAIS. OFENSAS POR APLICATIVO DE MENSAGEM. COMUNICAÇÃO PRIVADA. ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO. INDENIZAÇÃO NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Trata-se de apelação interposta pelo autor, ora apelante, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial quanto ao pedido de indenização por danos morais.
III. Questão em discussão
3. Cinge-se a controvérsia em definir se os fatos narrados configuram dano moral passível de indenização.
IV. Razões de decidir
4. Constatado que o juízo analisou a petição que lhe foi exposta e proferiu decisão que satisfaz todos os requisitos do artigo 489 do CPC, não há que se falar em prestação jurisdicional insuficiente. Igualmente, não há que se falar em erro na referida sentença, uma vez que a mesma não aplicou devidamente os efeitos da revelia, tendo considerado como base para o julgamento as conversas apresentadas pelo próprio apelante. Preliminar rejeitada.
5. O artigo 5o, inciso X, da Constituição estabelece que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
6. O artigo 186 do Código Civil estabelece que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
7. O artigo 927, por sua vez, prevê que “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”.
8. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X).
9. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
10. Restou incontroverso que o apelante recebeu mensagens ofensivas via aplicativo de mensagens. Ocorre que, das mensagens analisadas, não se vislumbra que os fatos excederam a esfera dos aborrecimentos cotidianos.
11. Isso porque, tratou-se de fato isolado, não contendo maiores efeitos na esfera da vida privada do apelante, sobretudo considerando que a mensagem foi enviada de forma privada e individual, indicando, ainda, que houve situação pretérita de provocação por parte do próprio apelante. Embora não haja provas indubitáveis nesse sentido, não houve negativa por parte do apelante em resposta às próprias mensagens encaminhadas ao apelante via “whatsapp”.
12. Outrossim, a narrativa pode indicar desavenças pretéritas entre apelante e apelado. Nota-se que em sede de apelação o apelado juntou parte da resposta do apelado, o que não foi feito na inicial e sem indicar toda a versão dos fatos narrada pelo apelado, mas apenas parte dela (ID 77582035).
13. Assim, entendo que os fatos narrados não passam de mero aborrecimento, sem alcançar danos à personalidade que configurem a necessidade de indenização.

V. Dispositivo
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15. Descabida a fixação de honorários recursais em razão da ausência de condenação anterior do apelante na instância de origem, em prestígio às teses firmadas no Tema Repetitivo n. 1.059/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927, CF art. 5o, inciso X.

Jurisprudências Citadas: Acórdão 2026947, 0725602-40.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025